Tribunal: TJDFT
Processo: 0000291-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000291-04.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF 084584641-87 (REP. POR ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, LEILA LEMOS DE QUEIROZ, ÍSIS LEMOS DE QUEIROZ, MATHEUS LEMOS DE QUEIROZ MONTEIRO, ANNA MARIA MAIA) DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO (ID 25823601). Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac